Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710015-06.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NO MEDIDOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021 DA ANEEL. RESPEITADOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO REGULAR. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente o interesse de agir do recurso adesivo, pois não estão presentes os requisitos da necessidade e utilidade no apelo, pois o magistrado singular não definiu pela impossibilidade de cobrança da dívida, mas apenas quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia, em observância ao Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça 2. Pelo termo de ocorrência de inspeção juntado aos autos, nota-se que representante do consumidor estava presente no momento da retirada do medidor. Nesse sentido, o art. 591, da resolução normativa ANEEL no 1.000/2021, determina em seu § 3o, que “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput”. Procedimento que restou comprovado nos autos que foi realizado. 3. Como ao consumidor foi oportunizado a possibilidade de comparecimento ao ato da vistoria/avaliação técnica do medidor, este teve o seu direito ao contraditório e a ampla defesa garantido, uma vez que poderia produzir provas quanto à suposta violação do medidor. Nesse contexto, é evidente a observância do devido processo legal e a regularidade do procedimento de apuração. 4. A perícia judicial concluiu pela existência de fraude, em que pese a tese de contaminação da prova pela ré, o perito esclareceu quanto a viabilidade da prova técnica. Nesse sentido, restou apurado que não foi utilizado apenas a análise do objeto medidor, mas também a consideração de outros parâmetros. 5. Não conhecida a apelação adesiva. Recurso da autora conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que restou demonstrado o cerceamento de defesa, uma vez que a recorrente não foi intimada para informar as provas que tinha interesse de produzir. Acrescenta que é vedada a prolação de decisão surpresa; b) artigos 884 do Código Civil e 356, inciso I, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, defendendo que não houve prestação deficiente, ao argumento de que a legislação paradigma do setor permite a constituição de débito de recuperação de consumo e reconhece a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público, razão pela qual não há que se falar em nulidade da inspeção e nem nulidade da cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa da parte devedora. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 11 e 369, todos do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente (...)” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada afronta à Resolução 1000/2021 da ANEEL, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025